Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: HIROHITO HERTZ DE LIMA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Trata-se de acordo celebrado entre as partes (id 50410964). O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi assinado pelos Advogados André Luis Alvarenga Portella, OAB/DF n. 54.324, Louise Rainer Pereira Glonédis, OAB/DF n. 18.696, e Maria Regina de Sousa Januário, OAB/MG n. 99.038, todos com poderes para transigir (id 23246339, 23246357 e 23248167). A apelação e os embargos de declaração já foram julgados (id 35692469 e 1726899). O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. A petição com a proposta de acordo foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, letra b, do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas e honorários na forma acordada. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada